Tribunal: TJES
Processo: 5002558-86.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002558-86.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
INTERESSADO: MARIA APARECIDA SERAFIM
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5002558-86.2018.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

INTERESSADO:
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO.

INTERESSADO
: MARIA APARECIDA SERAFIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.
Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL FERREIRA DE CARVALHO em face da decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança, ante a ausência de teratologia ou ilegalidade.

2.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a penhora viola a Lei 8.009/1990 (bem de família), a dignidade da pessoa humana e o princípio da moradia. Requer a concessão imediata de liminar para suspender os efeitos da decisão de penhora e remoção e, no mérito, a cassação do julgado monocrático.

3.
De início, cumpre consignar que é plenamente possível a impetração de mandado de segurança para combater ato judicial capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação e que careça de via recursal adequada.

4
.
Todavia, a jurisprudência tem admitido o mandado de segurança apenas nos casos em que o ato padeça de ilegalidade ou manifesta teratologia (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

5.
Ademais, reforço a evidente impropriedade procedimental adotada pelo impetrante, porquanto o eventual
writ
que objetive impugnar ato judicial deveria ter sido impetrado como ação própria e autônoma, e não por meio de simples petição incidental dentro do processo principal.

6.
Não distante, reforço
a evidente impropriedade procedimental
adotada pelo impetrante
, porquanto o eventual
m
andado de
s
egurança que visa impugnar ato judicial deveria ter sido impetrado como ação própria e autônoma, e não por meio de simples petição incidental dentro do processo principal.

7.
A
inda que se buscasse superar o vício formal, o meio utilizado para atacar o ato judicial não se revela adequado, visto que a via estreita do
writ
contra atos judiciais, nos Juizados Especiais, é admitida pela jurisprudência apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia. O Peticionante não logrou demonstrar, de plano, a presença de tais vícios para justificar o manejo excepcional do
mandamus
, que não se presta a reexaminar o mérito de atos interlocutórios, sob pena de usurpar a competência recursal ordinária.

8.
Outrossim, inexiste a alegada teratologia no ato judicial impugnado, pois, ao apreciar o pleito de suspensão da penhora de bens de família, apenas valorou, em conformidade com os elementos probatórios constantes dos autos, o não preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 303 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tais pressupostos são essenciais e também exigidos para a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009).

9
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno
,
mantendo

incólume a decisão

agravada
.

1
0
.
Sem custas e honorários
ex lege
.

1
1
. Em caso de unanimidade pela improcedência do agravo interno,
CONDENO
o agravante ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)